Tribunal: TJDFT
Processo: 0718179-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS. NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Após o perito protocolar o laudo em juízo, as partes serão intimadas para, querendo, manifestarem-se, podendo o assistente técnico de cada uma das partes apresentar seu respectivo parecer. O perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público, ou que seja divergente, apresentado no parecer do assistente técnico da parte (art. 477, §§ 1o e 2o, CPC/2015).
2. No caso, não tendo o d. juízo de primeiro grau se manifestado sobre o pedido de esclarecimento e complementação do laudo apresentado pelo Apelante, não havendo na r. sentença menção alguma sobre eventual desnecessidade da complementação pleiteada, reconhece-se a existência de ofensa aos princípios da não surpresa, ampla defesa e contraditório.
3. Deu-se provimento ao apelo. Sentença anulada.